Tribunal: TJSP
Processo: 2038329-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente que estaria preso em regime mais gravoso - Pleito de remoção ao regime semiaberto – Remoção já determinada pelo MM. Juízo a quo – Não há, entretanto, notícias de que a remoção tenha sido efetivada – Ordem parcialmente concedida para determinar a remoção do paciente para estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias, caso não se efetive a ordem de remoção pendente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038329-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDUARDO
FELIPE GALVÃO DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
DEECRIM 6a RAJ DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para determinar a remoção do paciente para estabelecimento
apto a custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo ser observado o disposto na Súmula
Vinculante 56 e no RE 641.320, do C. Supremo Tribunal Federal, caso não se
verifique a efetivação da ordem de remoção pendente. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038329-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2038329-52.2020.8.26.0000
Autos de Origem no 0014475-71.2019.8.26.0041
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto (DEECRIM 6a RAJ)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: EDUARDO FELIPE GALVÃO DA SILVA
Voto no 38401
HABEAS CORPUS Paciente que estaria preso em regime mais
gravoso - Pleito de remoção ao regime semiaberto Remoção já
determinada pelo MM. Juízo a quo Não há, entretanto, notícias
de que a remoção tenha sido efetivada Ordem parcialmente
concedida para determinar a remoção do paciente para
estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias, caso não se efetive
a ordem de remoção pendente.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de EDUARDO FELIPE GALVÃO DA SILVA,
alegando, em síntese, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca
de Ribeirão Preto (DEECRIM 6a RAJ).
Narra que foi concedida, em 13.12.2019, a
progressão de regime ao paciente. Ocorre que, até o
momento, ainda se encontra em regime fechado. Embora,
diante do pleito defensivo, a autoridade impetrada tenha
determinado a transferência do paciente, concedeu prazo de
30 dais para que se efetive a remoção, para somente após ser
colocado em prisão domiciliar, o que caracteriza patente
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038329-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desse modo, e com fundamento na Súmula
Vinculante no 56, requer que seja o paciente transferido em,
no máximo, 48 horas e, caso não seja possível, busca sua
colocação em regime domiciliar (fls. 01/03).
Indeferida a liminar (fls. 32/33), foram
prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo (fls. 37/43),
tendo a douta Procuradoria de Justiça se manifestado pela
concessão parcial da ordem (fls. 46/48).
Relatei.
O presente writ deve ser parcialmente
concedido.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente foi progredido ao regime
semiaberto em 13.12.2019. Por decisão datada de 20.02.2020, foi
determinado que a Secretaria de Administração Penitenciária
providenciasse, em 30 dias, a remoção do sentenciado para
unidade prisional compatível com o regime intermediário. Foi
determinado, ainda, que, não sendo possível a remoção, o paciente
deveria ser imediatamente liberado para cumprir a pena em prisão
domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, se disponível o
equipamento.
A Direção da Unidade prisional em que o
paciente se encontra informou que há ordem de remoção para o
Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia, local adequado
para cumprimento do regime semiaberto.
Sendo assim, daas informações prestadas, verifica-se
que a autoridade impetrada está tomando as devidas providências
que lhe cabem.
Sabe-se que não pode ser atribuída ao Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038329-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução a responsabilidade pela transferência para o regime
semiaberto, por se tratar função da Coordenadoria Regional dos
Estabelecimentos Penitenciários. Vale ressaltar, também, que
estas providências demandam tempo, pois se sujeitam a ordem
estabelecida em lista de espera.
Por outro lado, resta claro que o paciente foi
promovido ao regime intermediário e, embora sua remoção tenha
sido determinada pelo MM. Juízo a quo, não há notícias de que
tenha sido realmente efetivada.
Nos termos da Súmula Vinculante no 56, do Supremo
Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza
a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
No presente caso, como se vê, o MM. Juízo a quo se
mostra diligente e atento à situação, tendo informado, inclusive,
que o sentenciado se encontra com ordem de remoção junto à
unidade prisional em que se encontra.
Não obstante, repisa-se, não há notícias de que o
paciente, até o momento, tenha sido efetivamente removido à
estabelecimento adequado ao cumprimento da pena no regime
semiaberto, ao qual fora promovido em 13.12.2019.
Sendo assim, por todo o exposto, de rigor a concessão
parcial da ordem, para determinar que a remoção do sentenciado,
caso não se efetive, seja realizada no prazo de 30 dias.
Assim vêm decidindo essa C. Câmara:
“HABEAS CORPUS - Execução Penal - Pleito de transferência
imediata ao regime semiaberto ou concessão do direito de
aguardar a vaga em regime aberto - Descumprimento da Súmula
Vinculante 56 do STF pela impetrada - Constrangimento ilegal
evidenciado - Ordem parcialmente concedida.” (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2008362-59.2020.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038329-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
E,
conforme
consignado
pelo
eminente
Desembargador Dr. Roberto Porto no julgado acima, “Também deve
ser ressaltado que é admissível alguma demora até a efetiva transferência
do condenado a estabelecimento adequado, certo que é necessário algum
prazo para os tramites administrativos para a implementação do benefício.
Porém, tal prazo não pode ser ilimitado.”
Isto posto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE a ordem,
para determinar a remoção do paciente para estabelecimento
apto a custodiá-lo, no prazo de 30 dias, devendo ser observado o
disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320, do C. Supremo
Tribunal Federal, caso não se verifique a efetivação da ordem de
remoção pendente.
EDISON BRANDÃO
Relator